Tribunal: TJDFT
Processo: 0734822-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734822-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI, GRABSERV - PORTARIA E LIMPEZA LTDA., GRABSEC - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Ciente do agravo interno interposto pelos agravantes. Não há parte adversa no recurso. Assim, primeiramente, à d. Procuradoria de Justiça, como determinado no id. 30430688, pág. 4. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora